Tribunal: TJDFT
Processo: 0014729-94.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRIVILÉGIO. ART. 171, § 1o, DO CP. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PLURALIDADE DE CRIMES. PREJUÍZO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. DOSIMETRIA MANTIDA.
I – A figura privilegiada do crime de estelionato aplica-se quando o réu for primário e de pequeno valor o prejuízo causado, hipótese em que a pena poderá ser aplicada nos termos do art. 155, § 2o, do CP, conforme previsto no art. 171, § 1o, do mesmo ordenamento.
II – Considerando que a norma penal não traz conceito claro sobre o que é considerado pequeno valor, a jurisprudência majoritária elegeu o salário mínimo como limitador para fins de aplicação do privilégio referido.
III – Havendo pluralidade de delitos, deve ser considerado na aferição do valor do prejuízo o total dos danos causados por todos os crimes e não apenas os prejuízos causados a cada vítima individualmente. Precedente STJ.
IV – Recurso conhecido e não provido.